Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO COMPREENDIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento.
II. Pretensões cumuladas de resolução contratual, indenização e reintegração de posse estão sujeitas à prescrição de 10 (dez) anos prevista no artigo 205 do Código Civil.
III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.